Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEILOEIRO OFICIAL. COBRANÇA DE COMISSÃO, MULTA E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. NATUREZA CIVIL DA RELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 33 DO STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a ação proposta possui natureza consumerista a justificar a mitigação da Súmula 33 do STJ e a declinação de competência territorial de ofício, bem como o afastamento da cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória tem como objeto exclusivo cobrar valores devidos ao leiloeiro em razão de arrematação não concretizada, nos termos do Decreto no 21.981/32 e do Código Civil, que disciplinam a atividade do leiloeiro como mandatário ou comissário.
4. A controvérsia restringe-se à remuneração por serviço típico de mandato, sem envolver vício do produto, falha na prestação do serviço ou qualquer circunstância que justifique a incidência da tutela consumerista.
5. O precedente citado na decisão agravada (REsp 1.234.972/RJ) admite a aplicação do CDC apenas em hipóteses específicas, como quando o consumidor busca responsabilizar o leiloeiro por falhas na entrega do bem ou na documentação, ou quando o leiloeiro atua como preposto do fornecedor, situações não configuradas no caso concreto.
6. Afastada a natureza consumerista da relação jurídica, não se aplica a tese firmada no IRDR no 17/TJDFT, que autoriza a declinação de competência de ofício em ações de consumo propostas contra consumidores.
7. A competência territorial possui natureza relativa e, portanto, não pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.
8. Inexistindo relação de consumo, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro prevista no edital do leilão, à qual o arrematante aderiu voluntariamente, inexistindo, em princípio, alegação ou comprovação de abusividade.
9. Reconhece-se, assim, a competência da Vara Cível do Guará/DF para processar e julgar a demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A cobrança de comissão, multa e despesas administrativas por leiloeiro oficial decorrente de arrematação não honrada possui natureza civil não configura relação de consumo.
2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, sendo válida a cláusula de eleição de foro quando afastada a incidência do CDC.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 21.981/32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33 e REsp 1.234.972/RJ; e TJDFT, IRDR no 17.